Tribunal: TJSP
Processo: 1004154-09.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Cancelamento de compra feita pela internet com restituição da quantia paga. Dano moral não configurado.

1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso do autor insistindo na reparação moral, desprovido.
3. Dano moral não configurado. Mero inadimplemento contratual.
4. Recurso da autora desprovido. Sentença mantida.